Tribunal: TJMT
Processo: 1017452-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda de imóvel rural. Obrigação de fazer. Cláusula resolutiva. Justiça gratuita. Prescrição. Averbação de ação na matrícula do imóvel. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer fundada em contrato de compra e venda, indeferiu justiça gratuita, rejeitou alegação de prescrição e manteve averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de concessão da justiça gratuita; (ii) ocorrência de prescrição da pretensão contratual; (iii) validade da averbação da ação na matrícula do imóvel.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento de plano da justiça gratuita exige prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
4. A análise dos autos revela indícios suficientes da hipossuficiência dos agravantes, como a paralisação da atividade profissional e problemas de saúde, justificando a concessão do benefício.
5. A pretensão autoral decorre de inadimplemento de obrigação contratual de fazer, estando sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
6. A averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel encontra respaldo legal, conferindo publicidade ao litígio e protegendo terceiros de boa-fé, nos termos dos arts. 54, IV, e 56 da Lei n. 13.097/15, e art. 167, I, 21, da Lei n. 6.015/73.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. “A concessão da justiça gratuita exige prévia oportunidade de comprovação da insuficiência”. 2. “A pretensão fundada em inadimplemento contratual de obrigação de fazer prescreve em dez anos”. 3. “A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel constitui medida legal de publicidade e proteção de terceiros, não sendo cabível sua exclusão sem demonstração de dano efetivo”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 300; CC, arts. 205 e 206, § 3o, V; Lei n. 13.097/15, arts. 54, IV, e 56; Lei n. 6.015/73, art. 167, I, 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2142869/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1564850/MG; TJMT, AI 1001337-72.2023.8.11.9005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017452-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (AGRAVANTE), KATLIN CALMON FREITAS - CPF: 406.766.411-72 (AGRAVANTE), AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.578.164/0001-14 (AGRAVADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda de imóvel rural. Obrigação de fazer. Cláusula resolutiva. Justiça gratuita. Prescrição. Averbação de ação na matrícula do imóvel. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer fundada em contrato de compra e venda, indeferiu justiça gratuita
, rejeitou
alegação de
prescrição e manteve averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) possibilidade de concessão da justiça gratuita; (
ii
) ocorrência de prescrição da pretensão contratual; (
iii
) validade da averbação da ação na matrícula do imóvel.

III.
Razões de decidir

3.
O indeferimento de plano da justiça gratuita exige prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §

2o, do CPC.

4. A
análise dos autos revela indícios suficientes da hipossuficiência dos agravantes, como a paralisação da atividade profissional e problemas de saúde, justif
icando a concessão do benefício
.

5.
A pretensão autoral decorre de inadimplemento de obrigação contratual de fazer, estando sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6.
A averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel encontra respaldo legal, conferindo publicidade ao litígio e protegendo terceiros de boa-fé, nos termos dos
arts
.
54, IV, e 56
da Lei n
.
13.097/15, e art. 167, I, 21, da Lei n
.
6.015/73.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A concessão da justiça gratuita exige prévia oportunidade de comprovação da insuficiência
”
.
2. “
A pretensão fundada em inadimplemento contratual de obrigação de fazer prescreve em dez anos
”
.
3. “
A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel constitui medida legal de publicidade e proteção de terceiros, não sendo cabível sua exclusão sem demonstração de dano efetivo
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §

2o, e 300;
CC,
arts
. 205 e 206, §
3o, V; Lei n.
13.097/15,
arts
.
54, IV, e 56
; Lei n
. 6.015/73, art. 167, I, 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2142869/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.09.2024,
DJe
25.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1564850/MG; TJMT, AI 1001337-72.2023.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOACIR ALMEIDA FREITAS
e
KATLIN CALMON FREITAS
contra a decisão proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1033181-34.2021.8.11.0041
, ajuizada pela
AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição, indeferiu o pedido de antecipação de tutel
a formulado pelos requeridos, além de indeferir
o pedido de gratuidade da justiça
por eles formulado
, sob o fundamento de ausência de comprovação
da alegada hipossuficiência (Id
. 192930217).

Nas razões recursais (Id. 289963868), os agravantes alegam que o indeferimento da gratuidade da justiça desconsiderou sua real incapacidade financeira,
agravada
por problemas de saúde enfrentados por
Moacir
,
cuja
atividade profissional
encontra-se
paralisada, além de seus bens estarem
sob litígio
, inviabilizando sua liquidez.

Ressaltam que a segunda agravante é dependente economicamente do primeiro, o que reforça a necessidade do benefício.

No mérito, sustentam que a demanda ajuizada apenas em 2021 estaria fulminada pelo prazo prescricional,
seja o decenal previsto no artigo
205 do Códi
go Civil, seja o trienal do artigo
206, § 3o, V, aplicável a eventual pretensão de restituição de valores.

Quanto à tutela provisória, alegam que a não concessão da medida acarreta prejuízos concretos e imediatos, impedindo a livre disposição do bem e impactando diretamente sua situação patrimonial.

Com essas considerações,
pleitearam
a antecipação da tutela recursal para que fosse determinado o cancelamento da averbação lançada à margem da matrícula do imóvel.
Ao final
,
requerem
o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição do direito de ação da parte autora, ora agravada, ou, subsidiariamente, para excluir de forma definitiva a referida averbação e conceder os benefícios da justiça gratuita.

Recurso tempestivo e os
agravantes
também
questionam
o indefe
rimento da gratuidade
, atrain
do a incidência do § 7o do artigo
99 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, que autoriza a suspensão do recolhimento do preparo até o exame da pretensão no mérito do recurso.

A liminar vindicada foi por mim indeferida

(Id.
290638382
).

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de preparo diante do indeferimento da gratuidade da justiça, e, no mérito, defendeu sua improcedência, sustentando a inexistência de prescrição, a regularidade da anotação na matrícula do imóvel e a litigância de má-fé dos agravantes (Id. 295013391).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
AMPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ajuizou

Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
em desfavor de
MOACIR ALMEIDA FREITAS

e
KATLIN CALMON FREITAS
,
em razão do descumprimento de cláusulas contratuais constantes em
compromisso irretratável de compra e venda de imóvel rural
, firmado entre as partes, notadamente quanto à obrigação dos
r
éus de cancelar a condição resolutiva na matrícula do imóvel, outorgar a escritura definitiva e entregar a posse à
a
utora

(Id.
66172392
, na origem)
.

Em sede de tutela de urgência, foi parcialmente deferida a liminar pleiteada pela parte autora, apenas para determinar a averbação,
à margem da
matrícula n
.
92.541, registrada no
Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT,
acerca
da existência da
referida
ação (Id. 67629010, na origem).

No curso da demanda, os requeridos pleitearam o reconhecimento da prescrição do direito de ação dos autores, bem como, em sede de tutela provisória, a baixa da averbação constante na matrícula do imóvel,
sob alegação
de que o registro estaria ocasionando prejuízos financeiros e impedindo a livre dis
posição do bem (Id. 175107350, na origem).

Após, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos, no essencial:

“
[...]

1
.
DA PRESCRIÇÃO.

Consta dos autos que, em 26 de novembro de 2010, as partes celebraram contrato de compra e venda de um imóvel por valor total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), ficando os
Réus/vendedores
responsáveis por providenciar a baixa da cláusula resolutiva da matrícula imobiliária, junto ao INCRA, como condição para outorga da escritura definitiva.

Todavia, conforme sustentam os Réus, tal obrigação foi obstada por exigência daquele órgão federal, o qual demandava a expiração de prazo mínimo de cinco anos a contar da aquisição da propriedade rural, razão pela qual o pedido administrativo restou indeferido.

Posteriormente, em 23 de novembro de 2011, as partes firmaram aditivo contratual, estipulando o prazo fatal de 01 de junho de 2012 para cumprimento da obrigação,
sob pena
de resolução do contrato, com restituição em dobro dos valores pagos pelo Autor/comprador aos Réus/vendedores, prazo que escoou sem a devida regularização junto ao INCRA.

Nesse cenário, os Réus sustentam que, após a frustração do prazo convencionado em junho/2012 e a não formalização do negócio, as partes não mais se encontraram, o que, segundo argumentam, evidencia a inércia da Autora e sua presumida desistência da avença.

Desse modo, os Réus defendem que a pretensão para a reparação civil consistente na devolução em dobro dos valores pagos prescreveu em junho/2015, ante o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos contados a partir de 01.06.2012, com fulcro no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

No mais, argumentam que a obrigação de fazer prescreve em 10 (dez) anos, por força do art. 205 do Código Civil, bem como que o marco inicial do prazo seria a data da assinatura do contrato principal, qual seja, 26 de novembro de 2010, uma vez que já havia a estipulação da obrigação de baixa da cláusula resolutiva. Com isso, teria operado a prescrição em 26 de novembro de 2020, de modo que, ao ser ajuizada a presente ação em 23 de setembro de 2021, a pretensão já estaria fulminada pela prescrição.

Por outro viés, a Autora
sustenta,
com base no art. 205 do Código Civil de 2002, a aplicação do prazo prescricional decenal, por se tratar de pretensão obrigacional de natureza pessoal, não sujeita a prazos específicos previstos em outras normas. Destaca, ademais, que o termo inicial do prazo deve ser contado a partir de 01 de junho de 2012, data
esta
fixada consensualmente pelas partes no aditivo contratual como limite para cumprimento da obrigação por parte dos vendedores, o que não foi efetivado.

Dessa maneira, a Autora assevera que a prescrição decenal se esgotaria somente em 01 de junho de 2022, sendo certo que a presente ação foi ajuizada em 23 de setembro de 2021, dentro do intervalo legal e, portanto, de forma tempestiva.

Complementarmente, invoca ainda a suspensão da contagem do prazo prescricional em virtude dos efeitos da pandemia ocasionada pela COVID-19, com fundamento na Lei no 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia. Por tais razões, teria ficado suspenso o curso da prescrição e da decadência entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, período este que deve ser excluído da contagem do prazo decenal, o que, de toda forma, apenas reforçaria a tempestividade da propositura da ação.

Por fim, a Autora rebate a argumentação de que a natureza da pretensão seria meramente indenizatória, reiterando que o objeto principal da demanda é a obrigação de fazer — consistente na baixa da cláusula resolutiva e subsequente formalização da transferência do imóvel —, razão pela qual não se aplicaria o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil.

Pois bem
.

De proêmio, cabe ressaltar que o Código Civil brasileiro, para fixar o termo inicial do prazo prescricional, adotou em seu artigo 189 a teoria da
actio
nata
, permitindo-se inferir
que a sua contagem começa a partir do dia em que fora violado o direito, momento este em que também nasce para
o titular
a pretensão para exigir seu direito.

Sendo assim, não há que se falar em fixação do termo inicial do prazo prescricional na data de
pactuação
do primeiro contrato de compra e venda, em 26 de novembro de 2010, e tampouco na data em que fora firmado o aditivo contratual, em 23 de novembro de 2011, mas sim no dia 1o de junho de 2012, quando findou o prazo previsto no para que os
Réus/vendedores
cumprissem a obrigação contratual prevista na cláusula 2.4 do aditivo contratual (ID. 66172402), pois é o transcurso deste prazo sem o devido cumprimento que gerou a pretensão reparatória ao Autor.

Ultrapassada essa questão, cabe apontar que o prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil é inaplicável ao presente caso de reparação civil, visto que ora se trata de violação contratual, e não ato ilícito extracontratual.

Desse modo, considerando que a pretensão tangente à obrigação contratual prescreve em 10 (dez) anos, por força do art. 205 do Código Civil, destaca-se que a jurisprudência e a doutrina brasileira caminham no sentido de que as perdas e danos oriundos de violação contratual possuem natureza acessória à própria obrigação contratual principal.

Por essa razão, tem-se que, enquanto não prescrita a pretensão principal, referente à obrigação contratual, também não estará prescrita a pretensão acessória, referente às perdas e danos, afastando-se o supracitado prazo prescricional trienal, ou qualquer outro que seja, em favor do prazo decenal, à míngua de prazo especial aplicável.

Nesse exato sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
[...].

Com amparo nas mesmas razões de decidir, julgou a Corte Especial do STJ:
[...].

Ante o exposto, tem-se que o prazo prescricional decenal passou a correr em 1o de junho de 2012, sendo que a presente ação foi
ajuizada em 23 de setembro de 2021, passados apenas 09 (nove)
anos e 03 (três) meses do nascimento da pretensão autoral, sequer fazendo-se necessário computar a suspensão do curso da prescrição e da decadência na forma da Lei no 14.010/2020, entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, para que se possa constatar a ausência da prescrição.

Com base nestas razões,
REJEITO
o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

2.
DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DOS RÉUS.

Acompanhado do pedido de reconhecimento da prescrição (id. 175107350), os Réus formularam pedido de concessão de antecipação da tutela para revogar a medida liminar deferida nestes autos, a fim de que fosse baixada a anotação do ajuizamento da presente ação às margens da matrícula do imóvel objeto da ação.

Entretanto, não se verifica a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano no tocante à medida deferida com o fito de dar publicidade
à
presente ação judicial. Muito pelo contrário, a baixa da anotação de existência deste processo incorreria em risco de dano
à
terceiros adquirentes de boa-fé, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido formulado.

3.
DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DOS RÉUS.

Na mesma petição (id. 175107350), os Réus MOACIR e KATLIN pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pois aquele primeiro teria paralisado sua função laboral por motivos de saúde, bem como que seus bens imóveis estariam constritos judicialmente por conta da ação ajuizada pelo Autor.

Apesar das alegações aviadas, as partes não trouxeram quaisquer documentos hábeis a comprovar suas condições de hipossuficiência financeira, razão pela qual
INDEFIRO
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos Réus.

[
...]
”
(Id.
192930217
, na origem).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal em analisar: (i) o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; (
ii
) a rejeição do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral; e (
iii
) o indeferimento do pedido de tutela provisória para exclusão da averbação na matrícula do imóvel.

Pois bem.

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao
acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
comporta
parcial
provimento
. Vejamos.

Em relação à
justiça gratuita
,
verifica-se que a decisão agravada indeferiu de plano a benesse, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica por parte dos requerentes
, ora agravantes
.

No entanto, conforme dispõe o
artigo
99
, § 2o,
do Código de Processo Civil,
o “
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
, o que não foi observado no caso concreto.

Nesse contexto, data vênia à d
.
Magistrada singular, revela-se equivocado o indeferimento de plano do pedido de gratuidade de justiça. Não obstante, em atenção aos princípios da celeridade processual e da economia dos atos, passo à análise do pleito.

Com efeito,
o
benefício da justiça gratuita tem fundamento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No plano infraconstitucional, o art. 98 do CPC dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
.
Ainda,
completa o art. 99, § 3o, do mesmo diploma que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exc
lusivamente por pessoa natural
”
.

É certo que tal presunção possui natureza relativa, de modo que incumbe ao magistrado averiguar a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício à parte que alega hipossuficiência financeira.

Outrossim
, destaco que
“para a concessão do benefício, a lei não exige que aparte esteja em situação de extrema pobreza, bastando apenas que comprove a insuficiência de recursos”
(TJMT
–

AI
1001337-72.2023.8.11.9005
).
Assim, não se exige estado de miserabilidade absoluta, sendo suficiente a demonstração de dificuldades econômicas que inviabilizem o custeio das despesas judiciais.

À luz dessas premissas, do exame dos autos, constata-se que os agravantes fazem jus ao deferimento da benesse, diante da comprovada escassez momentânea de patrimônio líquido. Ademais, o agravante Moacir enfrenta problemas de saúde que exigem gastos com tratamento e medicação, tratando-se de pessoa idosa, cuja atividade profissional, ao que tudo indica, encontra-se paralisada. Nesse cenário, mostra-se adequada a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se, por fim, que, conforme dispõe o art. 100 do CPC, a concessão da gratuidade de justiça não implica sua manutenção por todo o curso do processo, podendo ser revogada caso demonstrada a inexistência ou alteração da situação econômica do beneficiário (STJ –
AgInt
no
AREsp
1564850/MG).

Superada a questão preambular, n
o tocante à
prescrição
, os agravantes sustentam
que a demanda ajuizada apenas em 2021 estaria fulminada pelo prazo prescricional, seja o decenal previsto no artigo 205 do
Código Civil, seja o trienal do artigo 206, § 3o, V, aplicável a eventual pretensão de restituição de valores.

Ocorre que, ao contrário do que afirmam os
agravantes
, a pretensão deduzida pela agravada tem natureza obrigacional, consubstanciada na exigência do cumprimento de obrigação de fazer derivada de contra
to de compra e venda, qual seja:
a baixa da cláusula resolutiva na matrícula do imóvel, com a posterior outorga de escritura pública e entrega da posse

(Id.
66172402, na origem
)
.

Assim, nos termos do artigo
205 do Código Civil, a prescrição aplicável é a decenal.

Conforme ressaltado pelo Juízo singular, “
o Código Civil brasileiro, para fixar o termo inicial do prazo prescricional, adotou em seu artigo 189 a teoria da
actio
nata
, permitindo-se inferir que a sua contagem começa a partir do dia em que fora violado o direito, momento este em que também nasce para
o titular
a pretensão para exigir seu direito
”
.

A propósito:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. [...] NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
.
PRAZO DECENAL
. [...]
3
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
,
nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual
,
a prescrição obedece ao prazo decenal do art
.
205 do Código

Civil
.
[...]
” (STJ,
AgInt
no
REsp
n.
2142869
, MS 2024/0165703-5, Rel. Min.
Moura Ribeiro,
j.
23/09/2024, T3 - Terceira Turma,
DJe
25/09/2024
– grifo nosso
)
.

Nesse sentido, conforme reconhecido pela instância d
e origem, a data de 1o de junho de 2012,
fixada consensu
almente no aditivo contratual,
é o marco inicial da contagem da prescrição
, pois assinalava o prazo-limite para o cumprimento da obrigação pelos agravantes.

Outrossim
, observa-se que a p
resente ação foi ajuizada em 23/09/
2021. Embora tenha decorrido período significativo desde a celebração do negócio jurídico,
pouco mais de 09 (nove) anos,
é inarredável que
a pretensão foi deduzida dentro do prazo prescricional de dez anos, conforme estabelece o artigo 205 do Código Civil, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Ainda, a
t
ese sustentada pelos agravantes, no sentido de que a
pretensão seria de natureza indenizatória, sujeita
ndo-se
, portanto,
ao prazo trienal do
artigo
206, § 3o, V, do Código Civil, não se sustenta
. Trata-se, no caso, de
inadimplemento contratual,
e não de ilícito extracontratual
e
, c
omo bem
assinalado
na decisão recorrida, a indenização por perdas e danos oriunda de descumprimento contratual tem natureza acessória,
logo,
acompanha o prazo prescricional da obrigação principal.

Os agravantes também
se insurgem
contra o
indeferimento do pedido de tutela provisória
que visava à exclusão da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, sob o argumento de que essa anotação lhes causaria prejuízos financeiros.

A tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença
cumulativa
de dois requisitos essenciais: a
probabilidade do direito invocado
e o
risco de dano
ou o
perigo de resultado útil ao processo
.

No caso em tela, nenhum deles se encontra demonstrado.

Quanto ao primeiro requisito, observa-se que a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel decorre do próprio exercício legítimo do direito de ação pela parte agravada e visa à proteção de terceiros, conferindo publicidade ao litígio em curso, nos moldes do que autorizam os
artigos 54, IV, e 56 da Lei n. 13.097/15, c/c o artigo 167, I, 21, da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).

Trata-se de medida ordinária e cautelarmente admitida no sistema jurídico, sobretudo em demandas que envolvem a titularidade ou restrições sobre a propriedade imobiliária.

Já
em relação
ao perigo de dano, os agravantes não trouxeram aos
autos nenhuma prova objetiva e concreta
de que a anotação esteja efetivamente provocando prejuízos materiais ou inviabilizando negócios jurídicos.

Alegações genéricas acerca de prejuízo financeiro não bastam para demonstrar a urgência e a imprescindibilidade da medida requerida.

Aliás, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, na ponderação dos interesses contrapostos, a retirada da averbação antes do julgamento do mérito comprometeria a segurança jurídica de terceiros de boa-fé, que poderiam adquirir o bem sem conhecimento da existência de litígio que sobre ele recai.

Ausente, portanto, qualquer indício de dano irreparável ou de difícil reparação.

Por derradeiro, observa-se, da consulta processual, que os agravantes ajuizaram ação de rescisão contratual, evidenciando a existência de profunda celeuma acerca do contrato objeto da ação obrigacional em voga, inclusive com questões relativas às contraprestações devidas e ao inadimplemento contratual recíproco, demonstrando que a controvérsia exige ampla dilação probatória e observância ao devido processo legal, o que impossibilita qualque
r medida antecipatória em sede de juízo provisório
.

Desse modo
,
revela-se adequada a manutenção da decisão agravada quanto à ausência de prescrição e ao indeferimento da tutela provisória
,
impondo-se a reforma parcial
tão somente para concessão do benefício da justiça gratuita
,
ante a demonstração da
hipossuficiência
financeira atual
.

Ante o exposto,

conheço
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MOACIR ALMEIDA FREITAS
e
KATLIN CALMON FREITAS
,
para reformar
parcialmente
a decisão agravada e
CONCEDER
os benefícios da gratuidade da Justiça
aos requeridos/agravantes
, nos termos dos artigos
98 e ss. do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, c/c artigo
5o,
LXXIV, da Constituição Federal, mante
n
do
incólume
os demais termos do
decisum
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025